Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017529-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 571.672.651-87 (AGRAVANTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), ADRIANO GUALDA - CPF: 973.760.001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA

– IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS PUBLICAÇÕES OFENSIVAS SOBRE A AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO -
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
art. 300, do CPC).

No caso dos autos, em análise das mensagens postadas, não se vislumbra qualquer excesso por parte do agravado, mas apenas o exercício do seu direito de opinião, constitucionalmente previsto, valendo-se de uma rede social para manifestar o seu descontentamento com a conduta do vizinho sem, contudo, ultrapassar os limites da crítica e de seu ponto de vista.

Aliás, em uma análise perfunctória, nenhuma das publicações contra as quais a agravante se insurge, há menção ao seu nome, nem tampouco constam das publicações xingamentos ou linguajar hostil, não se verificando a utilização de expressões ofensivas ou que escapem do razoável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais no 1008298-78.2021.8.11.0055, movida em desfavor de ADRIANO GUALDA, que deferiu em parte a liminar pleiteada apenas para determinar ao requerido que se abstenha de manter objetos na via pública (calçada e estacionamento), mesmo que temporariamente para secagem das peças, devendo retirá-las, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, anota a agravante que o Agravado se utiliza da calçada para secagem de estruturas e depósito das sucatas, o que além de todo o incômodo, impossibilita a acessibilidade no local, conforme fotos anexas à inicial.

Informa que realizou filmagens e fotos do local e ao perceber o movimento da Agravante, o Agravado publicou nas redes sociais a filmagem e fotos da Agravante, atingindo a sua honra, adquiridas por meio das suas câmeras de monitoramento, bem como expôs todo o litígio entre as partes num grupo de WhatsApp.

Alega que a atitude do Agravado é totalmente inaceitável, haja vista que o único objetivo do mesmo é prejudicar a Agravante, vez que a expos de forma diminutiva nas redes sociais, cujas publicações têm ocorrido em grupos do bairro, no aplicativo WhatsApp, fato que pode fazer com que a Agravante venha a desenvolver um quadro de isolamento social.

Requer a concessão de medida liminar para que o Agravado se abstenha de fazer novas publicações ofensivas contra a Agravante nas redes sociais e, no mérito, a reforma parcial da decisão, tornando definitivos os efeitos da tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 104748978).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 124068093).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA em face de ADRIANO GUALDA, alegando que tem enfrentado problemas de vizinhança com o requerido que possui comércio em sua residência na atividade de funilaria e pintura automotiva.

Aduz que a atividade econômica exercida pelo requerido tem lhe causado diversos incômodos devido a altura e o barulho causado pelo compressor utilizado pelo requerido, bem como pelo descumprimento do horário comercial na atividade que perdura até tarde da noite.

Aduz ainda que o procedimento de pintura dos automóveis tem causado respingos de tinta que sujam o quintal e danificam seus pertences. Por fim, afirma que o requerido não possui qualquer estrutura para exercer sua atividade visto que as estruturas de zinco não inibem os ruídos e tampouco o cheiro de tinta.

Afirma ainda que o requerido se utiliza da calçada para secagem de estruturas e depósito das sucatas, o que além de todo o incômodo, impossibilita a acessibilidade no local, conforme fotos anexas à inicial.

Diante de tais fatos, afirma que solicitou providências perante a prefeitura do Município, contudo nenhuma providência foi adotada até o presente momento, estando no aguardo da conclusão de nova vistoria.

Por fim, aduz que após a primeira visita dos fiscais da prefeitura, o requerido passou a lhe constranger com ataques à sua residência e publicação de fotos e vídeos questionando a honra da requerente.

Na oportunidade postulou pela concessão de tutela inibitória, para que o Réu se abstenha de jogar dejetos na calçada da Autora, bem como se abstenha de emitir sons e ruídos acima daqueles permitidos pela legislação em vigor, observada a multa cominatória diária necessária.

Requereu, ainda, seja determinado ao Requerido que se abstenha e apague todas as fotos, vídeos e publicações a respeito da Autora, ante todo o dano causado a mesma, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso deferiu em parte a liminar pleiteada apenas para determinar ao requerido que se abstenha de manter objetos na via pública (calçada e estacionamento), mesmo que temporariamente para secagem das peças, devendo retirá-las, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o que motivou a interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Isso se dá ou porque a prova, por si só, é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela.

Apesar das alegações da agravante, deve ser negado provimento ao recurso, vez que
o Juízo de origem agiu de forma prudente ao não deferir o pleito na sua totalidade, pois não restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

No caso dos autos, em análise das mensagens postadas, não vislumbrei qualquer excesso por parte do agravado, mas apenas o exercício do seu direito de opinião, constitucionalmente previsto.

O que se verifica é que o agravado se valeu de uma rede social para manifestar o seu descontentamento com a conduta do vizinho sem, contudo, ultrapassar os limites da crítica e de seu ponto de vista.

Aliás, em uma análise perfunctória, nenhuma das publicações contra as quais a agravante se insurge, há menção ao seu nome, nem tampouco constam das publicações xingamentos ou linguajar hostil, não se verificando a utilização de expressões ofensivas ou que escapem do razoável..

Com efeito, o caso em tela envolve o conflito entre direitos fundamentais de importância inconteste, quais sejam o direito à liberdade de expressão e de manifestação, de um lado, e o direito à privacidade, de outro.

Na hipótese, tais direitos e garantias estão em aparente conflito, sendo que, em sede de tutela antecipada, não se pode garantir a prevalência do alegado direito da parte autora, face ao direito do demandado, de expressar sua opinião.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos e tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de determinação de exclusão e proibição de postagens em redes sociais pela requerida envolvendo o nome do requerente. Recurso do autor. Alegação de descumprimento do acordo pelo requerido e alegações difamatórias em redes sociais. Impossibilidade. Ausência de probabilidade do direito. Necessidade de instrução probatória. Agravo não provido.1. Segundo Marinoni, “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação de tais elementos” (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 412).2. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais. Antecipação de tutela. Abstenção de postagens e exclusão de publicação de rede social. Ausentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Liberdade de manifestação. Constituição Federal. Artigo 220, § 2o. Decisão singular mantida. Recurso desprovido. 1. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não demonstrou de plano a probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano, razão pela qual, não há que se falar em antecipação de tutela, visto que ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC/2015. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o seu controle ou limitação, nos termos do artigo 220, § 2o. 3. Apenas com o aprofundamento da instrução processual será possível aferir se houve excesso no direito de expressão por parte dos agravados. (TJPR - 8a C.Cível - 0037504-92.2018.8.16.0000 - Paranaguá -

Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima -

J. 22.11.2018) 3. Recurso conhecido e não provido. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-PR, AI: 0011602-69.2020.8.16.0000, Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, 17a Câmara Cível, Julgado em: 01/03/2021)

Lado outro, à exceção de hipóteses de extrema urgência, deve o Magistrado, antes de conceder a antecipação da tutela, oportunizar a manifestação da parte contrária, em respeito ao princípio do contraditório, até porque, ao menos neste momento processual, não se vislumbra restar configurada qualquer conduta ilícita consistente na ofensa à honra ou à imagem da agravante.

Portanto, nesse momento e à luz dos elementos do caderno processual, conclui-se que o agravado não excedeu os limites para a manifestação do seu pensamento, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito da agravante, devendo ser mantida a decisão que negou a tutela de urgência vindicada nesse ponto.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022